Tribunal: TJBA
Processo: 0556590-34.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556590-34.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VERBENA GLAUCIA LIMA NOVAIS AGUIAR

Advogado(s)
:
MIGUEL CORDEIRO AGUIAR NETO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL A
fAstado pela sentença.
DIREITO À SAÚDE. PLANSERV. CUSTEIO DE
exame PET-CT. doença oncológica.
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIA FUNDAMENTAL. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0556590-34.2014.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA